Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708442-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA MARTINS NOVAIS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intimem-se Kamila Martins Bezerra e Felipe José Silva Novais para se manifestarem sobre eventual não conhecimento 1) por ausência de dialeticidade recursal das alegações referentes à ofensa ao contraditório e à ampla defesa e à aplicação de preço vil ao imóvel e 2) por inovação recursal e supressão de instância quanto à tese de excesso de penhora e ao requerimento de depósito do valor da execução nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator